Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 482/2022. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a alegação de anatocismo e bis in idem na aplicação da Taxa Selic, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, e reconheceu a legitimidade da substituição dos índices de atualização monetária em decorrência da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita a admissibilidade dos embargos de declaração à existência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não sendo cabível a rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de anatocismo e bis in idem, esclarecendo que a aplicação da Selic decorre de alteração normativa promovida pela EC no 113/2021, sem cumulação de índices, pois substitui os anteriores de forma legítima e prospectiva.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução no 482/2022, encontra respaldo no art. 103-B, §4o, II, da CF/1988, que confere competência ao CNJ para regulamentar a atuação dos tribunais quanto aos precatórios, em observância ao princípio da eficiência administrativa.
6. A tramitação da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349 no STF não gera omissão a ser sanada, nem afasta a validade da metodologia aplicada ao cumprimento de sentença.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, hipótese não contemplada pelo art. 1.022 do CPC.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria para fins de eventual recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar eventual erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021 constitui substituição de índice de atualização monetária, não configurando anatocismo ou bis in idem. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução no 482/2022, é constitucional, pois decorre da competência conferida ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, §4o, II, da CF/1988.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B, § 4o, II; ADCT, art. 107-A (incluído pela EC no 113/2021); e CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435/RS (em tramitação) e Tema 1.349 de Repercussão Geral (em tramitação).